Tribunal: TJSP
Processo: 1027014-72.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
– Inadequação da via eleita – O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através de produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação

Ementa:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
– Inadequação da via eleita – O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através de produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação reconhecida de ofício – Extinção da ação sem resolução do mérito.

Recurso prejudicado.